Tribunal: TJSP
Processo: 1019559-26.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CDC aplicável (Súmula 297/STJ). Sentença de improcedência. Apelação da autora. Não acolhimento. Juros remuneratórios. Média Bacen é referencial, não teto automático (Resp 1.061.530/RS – Tema 24); taxa contratada (2,90% a.m./40,92% a.a.) sem prova de discrepância relevante. Abusividade não configurada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CDC aplicável (Súmula 297/STJ). Sentença de improcedência. Apelação da autora. Não acolhimento. Juros remuneratórios. Média Bacen é referencial, não teto automático (Resp 1.061.530/RS – Tema 24); taxa contratada (2,90% a.m./40,92% a.a.) sem prova de discrepância relevante. Abusividade não configurada. Capitalização de juros. Admissibilidade se expressamente pactuada. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidência pactuação (Resp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541/STJ). Cláusula expressa. Tarifa de cadastro. Validade no início do relacionamento (Súmula 566/STJ). Restituição simples da diferença. Avaliação do bem e despesas de terceiros. Documentação de prestação. Ausência de prova de excesso. Manutenção. Seguro prestamista. Contratação facultativa em instrumento apartado. Ausência de condicionamento. Venda casada (Tema 972/STJ) não reconhecida. IOF. Licitude do financiamento acessório (Tema 621/STJ). Ausente conduta irregular, descabida a repetição em dobro. Sentença reformada. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para fins de reduzir o valor cobrado a título de cadastro.